Tribunal: TJPA
Processo: 0810338-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810338-62.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: LOJAS RENNER S.A.

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de decisão administrativa. Multa aplicada pelo PROCON. Crédito de natureza não tributária. Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do débito. Apresentação de seguro garantia judicial em valor superior ao débito acrescido de 30%. Garantia idônea do crédito. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante seguro garantia. Precedentes do STJ. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LOJAS RENNER S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos de ação anulatória de decisão administrativa, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA.

2. A agravante sustenta a nulidade do processo administrativo e requer a suspensão da exigibilidade do débito, tendo apresentado seguro garantia judicial em valor superior ao montante do crédito discutido acrescido de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de seguro garantia judicial é suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade de multa administrativa de natureza não tributária, no âmbito de ação anulatória, diante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa administrativa aplicada pelo PROCON possui natureza não tributária, decorrente do exercício do poder sancionador da Administração Pública.

5. O art. 835, §2º, do CPC estabelece que a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro para fins de garantia do juízo, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do seguro garantia para assegurar créditos não tributários, reconhecendo a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade quando a garantia apresentada se revela idônea.

7. No caso concreto, verifica-se que a agravante apresentou seguro garantia judicial em valor superior ao montante da dívida acrescido da margem de segurança exigida, circunstância que afasta qualquer risco de prejuízo ao erário.

8. A probabilidade do direito decorre da idoneidade da garantia apresentada e da orientação jurisprudencial que admite tal mecanismo para assegurar créditos administrativos.

9. O perigo de dano evidencia-se na possibilidade de manutenção da exigibilidade da multa durante a tramitação da demanda judicial, circunstância que pode gerar restrições administrativas e financeiras à empresa agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

i)

A apresentação de seguro garantia judicial em valor suficiente para assegurar o crédito acrescido de 30% constitui meio idôneo de garantia do juízo.

ii)

É possível suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa, no âmbito de ação anulatória, quando demonstrada a idoneidade da garantia e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.901.637/SP; AgInt no REsp 1.919.016/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0810338-62.2025.8.14.0000; Agravante: LOJAS RENNER S.A.; Agravado: ESTADO DO PARÁ.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 15.001.016.20-0001757, enquanto perdurar a tramitação da ação anulatória de origem, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO interposto por LOJAS RENNER S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0830046-68.2025.8.14.0301, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada em processo administrativo do PROCON/PA.

Historiando os fatos, a agravante ajuizou, em 24/04/2025, demanda anulatória visando desconstituir decisão administrativa proferida em 10/01/2024, no âmbito do processo administrativo nº 15.001.016.20-0001757, no qual o PROCON/PA lhe impôs multa no valor de 8.000 UPFs, equivalente, à época, a R$ 18.312,80, por suposta violação aos arts. 6º, III, VI e VIII; 14; 39, IV e V; e 42, parágrafo único, do CDC, bem como por alegada desobediência à convocação para audiência, com fundamento no art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na ação de origem, a empresa sustentou, em síntese, que a penalidade seria nula e desproporcional, apontando, dentre outros fundamentos: (i) nulidade das intimações efetuadas no processo administrativo, por terem sido encaminhadas ao Parque Shopping Belém, local onde funcionaria uma de suas filiais, e não ao endereço da sede administrativa por ela informado; (ii) ausência de comprovação de que os avisos de recebimento foram subscritos por seus colaboradores; (iii) cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de comparecimento à audiência e da ausência de oportunidade recursal válida; e (iv) falta de motivação adequada da decisão administrativa, inclusive quanto aos critérios de arbitramento da multa.

Ainda segundo a narrativa da autora na origem, a reclamação administrativa teria sido formulada por consumidora que alegava cobrança indevida em cartão de crédito. A empresa afirmou ter prestado esclarecimentos ao PROCON, sustentando que os valores cobrados decorriam de antecipação de parcelas e de débitos já previstos para fatura subsequente, e não de cobranças desconhecidas, aduzindo que tais justificativas não teriam sido adequadamente apreciadas pela autoridade administrativa sancionadora.

Para instruir o pedido de tutela de urgência na origem, a agravante juntou apólice de seguro garantia, identificada pelo ID. 27904275, afirmando ter ofertado garantia no montante do débito acrescido de 30%, com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da multa até julgamento final da ação anulatória.

Sobreveio decisão interlocutória na origem, lançada sob o ID. 270994275, pela qual o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência. Conforme transcrito no próprio agravo e também reproduzido em manifestações posteriores, a magistrada entendeu ausente o requisito do perigo de dano, destacando que a decisão administrativa fora proferida em janeiro de 2024 e que a ação somente foi ajuizada mais de um ano depois, razão pela qual qualquer prejuízo decorrente da demora seria imputável à própria autora. Assinalou, ainda, que o valor discutido — indicado como cerca de R$ 39 mil — seria irrisório frente ao porte econômico da empresa agravante, além de observar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e reputar temerária a concessão da liminar antes da instrução processual.

Inconformada, a empresa interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, resumidamente que:

(i)

A decisão agravada não examinou adequadamente a apresentação do seguro garantia, nem os elementos que, a seu ver, demonstrariam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC;

(ii)

O perigo de dano não poderia ser afastado pelo simples lapso temporal entre a decisão administrativa e o ajuizamento da ação, porque somente teria tomado ciência efetiva da multa quando da inscrição do débito em dívida ativa, em dezembro de 2024, justamente em razão das nulidades das intimações no processo administrativo;

(iii)

A eventual inscrição em dívida ativa poderia ocasionar graves repercussões à sua reputação empresarial, dificultar a obtenção de certidão negativa de débitos, afetar relações comerciais com parceiros e fornecedores e produzir impactos em sua atividade econômica.

(iv)

A garantia fidejussória apresentada não traria prejuízo ao agravado, pois, em caso de improcedência da ação, o Estado teria assegurada a satisfação do crédito, inexistindo risco ao erário. Invocou, para tanto, o art. 835, § 2º, do CPC, o art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 e precedentes do STJ e deste Tribunal que, segundo sua tese, admitiriam a utilização do seguro garantia como instrumento apto a amparar tutela para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa;

(v)

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a exigibilidade da multa e os efeitos de eventual inscrição em dívida ativa até pronunciamento definitivo da Câmara, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência postulada na origem.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de lima Pinheiro que, por intermédio da Decisão Monocrática de ID. 27181758, proferida em 28/05/2025,

indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, sob o ID 27720968, nas quais sustentou a manutenção integral da decisão recorrida. Em síntese, asseverou que a ação originária versa sobre processo administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidora Ivonete de Oliveira Eleres, no qual a agravante foi multada por não comparecer à audiência designada e por infrações às normas do CDC, reiterando que a tutela provisória foi corretamente indeferida e que o pedido de efeito suspensivo recursal também já havia sido rejeitado em segundo grau.

Posteriormente, a agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferira o efeito suspensivo, petição lançada sob o ID .27772394, oportunidade em que também procedeu ao recolhimento de custas complementares, conforme documentos de Ids. 27772395 e 27772396.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pelo Estado do Pará, sob o ID. 28953327, reiterando a tese de que a multa administrativa possui natureza não tributária e que, consoante o art. 38 da Lei nº 6.830/80, a ação anulatória exige depósito preparatório, não bastando a mera oferta de seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito. Nessas razões, o Estado também colacionou precedente deste Tribunal no sentido de que a fiança bancária e o seguro garantia se equiparam à penhora para fins executivos, mas não suspendem automaticamente a exigibilidade de multa administrativa nem obstam inscrição em dívida ativa, defendendo, por conseguinte, a inviabilidade da tutela pretendida.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar a legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de decisão administrativa, por meio da qual a agravante pretende suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA, especialmente diante da apresentação de seguro garantia judicial destinado a assegurar o crédito discutido.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não teria apreciado adequadamente a garantia ofertada e os elementos indicativos da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando que o seguro garantia apresentado assegura integralmente o crédito discutido, acrescido da margem de segurança de 30%, inexistindo risco de prejuízo ao erário.

Por sua vez, o Estado do Pará defende a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a multa administrativa possui natureza não tributária e que, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/1980, a ação anulatória exigiria depósito preparatório em dinheiro, não sendo suficiente a mera apresentação de seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que o crédito cuja exigibilidade se pretende suspender decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA, no âmbito de processo administrativo instaurado para apuração de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, portanto, de crédito de natureza não tributária, decorrente do exercício do poder sancionador da Administração Pública.

A distinção entre créditos tributários e não tributários é relevante para a definição do regime jurídico aplicável à sua exigibilidade e às formas de garantia do juízo.

O Código de Processo Civil, em seu § 2º do art. 835, estabelece que:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº. 1385, fixou o seguinte entendimento: “Na execução fiscal, a fiança bancária ou o seguro garantia oferecido em garantia na execução de crédito tributário não é recusável por inobservância à ordem legal da penhora”.

Em que pese, no caso dos autos a controvérsia verse sobre crédito de natureza não tributária, o STJ entende que nas ações anulatórias de multas aplicadas pelo Procon é possível a suspensão do referido crédito não tributário, mediante oferta de seguro-garantia em valor não inferior a 30% além do débito discutido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. (...)

2. O entendimento do Tribunal de origem de que apenas o depósito em dinheiro teria o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.901.637/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO.(...)

2. Ademais, em recentes julgados, a Segunda Turma/STJ tem adotado a mesma orientação do acórdão embargado, afirmando que, no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade ( AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EREsp n. 1.612.784/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. A Segunda Turma do STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ"( AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).

2. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.919.016/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso dos autos, verifica-se que a multa administrativa aplicada corresponde a 8.000 UPFs, equivalente, à época, a R$ 18.312,80, tendo sido posteriormente inscrita em dívida ativa no valor aproximado de R$ 36.625,69 ID. 27094275 – fls. 176.

A agravante apresentou seguro garantia judicial no valor de R$ 49.933,52 (ID. 27094275), montante que supera o valor atualizado da dívida acrescido da margem de segurança de 30%, conforme exigido pela legislação processual.

Assim, estando o crédito devidamente garantido, não se revela razoável manter a plena exigibilidade da multa administrativa, sobretudo quando pendente discussão judicial acerca da validade do próprio ato administrativo sancionador.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que a agravante apresentou garantia idônea do crédito discutido, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, autoriza a suspensão de sua exigibilidade enquanto perdurar a discussão judicial acerca da validade da multa administrativa.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia na possibilidade de manutenção da exigibilidade do crédito durante o curso da demanda judicial, circunstância que poderá ensejar restrições administrativas e financeiras à agravante, inclusive em relação à obtenção de certidões negativas e à regularidade fiscal necessária ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Ademais, a eventual inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal poderiam gerar gravames patrimoniais desnecessários, especialmente quando o crédito já se encontra devidamente garantido.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência pretendida.

Diante desse contexto, não se revela razoável manter a plena exigibilidade da multa administrativa enquanto pendente discussão judicial acerca da validade do ato sancionador, sobretudo quando o crédito encontra-se integralmente garantido por seguro garantia judicial idôneo.

A solução que melhor se harmoniza com os princípios da proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da preservação do direito de defesa é suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento definitivo da ação anulatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU

PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 15.001.016.20-0001757, enquanto perdurar a tramitação da ação anulatória de origem.

Em consequência, julgo PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator.

Belém, 17/04/2026